Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741744-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO RICARDO SOARES GARCIA AGRAVADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência agravo em recurso especial interposto por PAULO RICARDO SOARES GARCIA formulado no ID 76021001, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007